Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733588-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCÍLIO DA COSTA PIRES RECORRIDO: MAICON ANDERSON GONÇALVES FERREIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTEXTO POLÍTICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado, a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, por outro, o diploma constitucional atribuiu à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem o status de direitos fundamentais da personalidade, assegurando, em caso de violação, o direito à reparação por danos morais e patrimoniais. Na hipótese de colisão de direitos fundamentais, realiza-se uma ponderação de valores, tomando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Faz parte do ofício de um candidato a cargo público não apenas a exposição pública, mas também a sujeição a determinadas ofensas, críticas e opiniões exacerbadas, sem que tais assertivas, necessariamente, configurem ofensa à sua dignidade. 3. Afasta-se o pleito de indenização por danos morais quando, da análise do caso concreto, extrai-se que as palavras proferidas pelo réu não tiveram o condão de violar algum direito da personalidade do autor, não ultrapassando os meros aborrecimentos usualmente esperados em consequência da exposição advinda do fato de, à época, ser o autor candidato a cargo político (vice-prefeito). 4. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 187, 927 e 953, todos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais sofridos, sob o fundamento de que o recorrido procurou atingir e macular a honra e moral da parte insurgente em publicação nas redes sociais, objetivando interferir no resultado do processo eleitoral. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 40196331). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 953, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não restou provado que o fato veiculado pelo recorrido teve o condão de macular algum dos direitos da personalidade do insurgente, afastando o nexo de causalidade, e, por conseguinte, a possibilidade de indenização por danos morais (ID 31189935). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada afronta ao artigo 5o, inciso X, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e indefiro o pedido em nome do advogado GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668, tendo em vista a ausência de procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005